Tribunal: TJES
Processo: 0005520-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5520
-
35
.20
21
.8.08.00
2
4

APELANTE: JONES SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
CAPUT
,
ART.

157,
CAPUT,

C/C

ART.
14, II,
AMBOS DO

CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO TENDO POR BASE

O ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

2.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005520-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONES SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5520
-
35
.20
21
.8.08.00
2
4

APELANTE: JONES SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
CAPUT
,
ART.

157,
CAPUT,

C/C

ART.
14, II,
AMBOS DO

CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO TENDO POR BASE

O ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A
condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

2.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5520
-
35
.20
21
.8.08.00
2
4

APELANTE: JONES SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONES SILVA BEZERRA

em face da sentença de fls. 383/390v proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
15
7
,
caput
,

c/c artigo 14, II, na forma do artigo 71,
ambos
do Código Penal,

fixando a pena em 0
1
(
um
) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime
inicial
aberto
, além
do pagamento de
04
(
quatro
) dias-multa.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
410
/
416v
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição
do réu
, sob a alegação de inexistência de prova quanto a autoria delitiva do crime de roubo. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Contrarrazões
às
fls.
419
/
423
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5033972
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
caput
,

do Código Penal
.

Compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
vergastado
,
conforme bem explicitado pelo douto Procurador de Justiça,
em seu judicioso parecer, o qual peço vênia para transcrever em parte. Explico.

Como narrado, a defesa do apelante requer a absolvição deste no tocante aos crimes de roubo e de roubo tentado, sob a alegação de que não há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação. Contudo, após exame minucioso de tudo que contém o processado, concluímos que absolutamente não merece prosperar o recurso manejado, porquanto a sentença hostilizada analisou de forma escorreita a conduta do apelante e está amparada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelo Boletim Unificado de fls. 27/30. A
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos concedidos em sede policial e em juízo, e pela própria confissão judicial do réu. Vejamos:

Ao ser ouvida em contraditório judicial, a vítima
Celso Valentim Cardoso
narrou que “
ao chegar na rodoviária, uma outra pessoa já tinha sido vítima de roubo. Ademais afirmou que foi abordada pelo denunciado, ao lado de seu veículo, e que, nesse momento, a vítima tentou se evadir e o acusado lhe agrediu fisicamente com socos e chutes, bem como derrubou o ofendido no chão. O depoente relatou, ainda, que, durante as agressões, populares que estavam na rodoviária de Vitória/ES interviram na ação e conseguiram conter o acusado e imobilizá-lo até a chegada da polícia. Informou que o réu era forte e que, se a população

não intervisse, acredita que o denunciado o mataria, pois estava com uma faca. Além disso, relatou que os próprios agentes policiais tiveram dificuldades para desamarrar o denunciado e
algemá-lo
[...]” (depoimento extraído das contrarrazões de fl. 420)

Já a vítima
Jailton Soares Ribeiro
afirmou, perante o Juízo
a quo
, que “
foi abordada pelo denunciado Jones - que é "anão" - e relatou que o réu anunciou o assalto e puxou a porta do caminhão do ofendido, lhe agredindo e jogando no chão, ocasião em que os envolvidos entraram em luta corporal. Ademais, informou o denunciado, apesar de "pequeno", é muito forte e que o depoente conseguiu se desvencilhar do réu e correr para dentro da rodoviária de Vitória/ES, momento em que Jones subtraiu os bens de propriedade da vítima [descritos na denúncia]. Além disso, o depoente narrou que, enquanto acionava a polícia, o denunciado praticou outro roubo e, naquele momento, foi contido por populares que estavam naquele mesmo local. Ainda, o depoente esclareceu que não recuperou o aparelho celular e encontrou a chave de seu caminhão nas proximidades, após o acusado ser detido.
” (depoimento extraído das contrarrazões de fls. 420/420-v).

Vale destacar que em crimes desta estirpe, cometidos, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo se considerarmos que o seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, não havendo nada nos autos que sugira qualquer animosidade pretérita entre essa e o apelante.

Neste sentido, confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. A vítima, no seara policial e judicial, relatou com abundância de detalhes o ocorrido inclusive o
modus operandi
do roubo 2. No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.
3. A pretensão punitiva estatal, assim, está calcada no preciso depoimento da vítima no seara policial e em juízo que relatou com abundância de detalhes o ocorrido, o que, aliado aos demais elementos de prova, é suficiente para um juízo de condenação.
(TJES; APCr 0005094- 62.2017.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022). (destacamos)

Como se vê, a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor do recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante, conduzindo à inafastável conclusão de que ele praticou as condutas delitivas previstas no artigo 157,
caput,
e artigo 157,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva.

Nesta perspectiva, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

No que tange ao requerimento de redução da pena-base do apelante, melhor sorte não assiste à douta defesa, porquanto, compulsando a sentença objurgada, verifica-se que a Julgadora monocrática fixou a sanção basilar no menor patamar, patenteando-se, destarte, evidente a ausência de interesse recursal do recorrente neste ponto, uma vez que o dispositivo condenatório está em perfeita consonância com o que foi postulado por sua defesa.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)